Tribunal: TJMT
Processo: 1000102-91.2017.8.11.0045
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000102-91.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), JOSE FABIANO PINHEIRO CABRAL - CPF: 009.658.871-38 (APELADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO
– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "MUDOU-SE" – OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE MANTER O CADASTRO ATUALIZADO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL –
MORTE DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO – CONSTITUIÇÃO EM MORA ANTES DO FALECIMENTO – CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA – QUITAÇÃO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Consoante entendimento do STJ,
quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária e devolvida em virtude de mudança do devedor, caracteriza-se cumprida a formalidade necessária ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem, se o novo endereço não havia sido devidamente comunicado pelo réu. Exegese à luz do princípio da boa-fé objetiva
(
STJ - REsp: 1860426 RS).

O inadimplemento das parcelas do financiamento não implica cancelamento automático do seguro prestamista, ainda que convencionado que o pagamento do prêmio do seguro será embutido nas prestações.

O atraso no pagamento de parcelas do prêmio de seguro
somente exime a seguradora da obrigação de pagar a cobertura, caso ocorrido o sinistro, quando enviada prévia interpelação sobre a mora, o que não ocorreu quanto ao contrato de seguro
.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000102-91.2017.8.11.0045

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: JOSE FABIANO PINHEIRO CABRAL

Proc. referência
: - Ação de Busca e Apreensão n. 1000102-91.2017.8.11.0045 - 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Bradesco S.A.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Banco Bradesco S.A. em desfavor de José Fabiano Pinheiro Cabral.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde)
julgou improcedente
o pedido da demanda, a fim de revogar a liminar anteriormente deferida, bem como determinar que o banco autor promova a devolução da quantia correspondente ao valor do veículo na data da apreensão (17/03/2017), acrescido de juros de 1% ao mês e de correção monetária pelo INPC, ambos a partir da apreensão.

Condenou ainda ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, a constituição em mora pela notificação válida enviada ao endereço constante do contrato antes do óbito do devedor fiduciário e a desnecessidade do recebimento da correspondência por se tratar de mora ex re.

Alega a impossibilidade de presunção de quitação do contrato em razão da existência de seguro prestamista, porque o devedor estava inadimplente com o pagamento do prêmio, o que afasta a possibilidade de acionamento do referido seguro.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença impugnada.

CONTTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 152187726.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se restou caracterizada a constituição em mora do devedor fiduciário, bem assim saber se houve a quitação do contrato de financiamento pelo seguro prestamista.

Na origem, a lide advém da Cédula de Crédito Bancário para aquisição de bens e/ou serviços - CDC/PF n. 003.945.181, celebrada em 13/01/2016, no valor de R$12.00,00, para ser restituído em 48 parcelas mensais de R$560,85, com primeiro vencimento em 12/02/2016 e último em 13/01/2020, em que foi dado em garantia por alienação fiduciária o veículo marca VOLKSWAGEN, modelo GOL 1.0 8V(TREND) (G4), ano/modelo 2011/2012, CHASSI 9BWAA05W4CP064784, placa NUE4496, RENAVAN 371072174, cuja inadimplência teria ocorrido a partir de 13/05/2016, com o valor total para fins de purgação da mora estabelecido na inicial em R$ 25.487,57.

Consta que a liminar foi deferida em 07/03/2017 (Id. 152187662 - pág. 1) e o veículo foi apreendido em 17/03/2017, todavia, o requerido não foi citado (Id. 152187676 - págs. 1-2).

Posteriormente, a Senhora Meire Dias da Conceição Cabral, esposa do devedor fiduciário, compareceu aos autos para requerer a habilitação e informar o falecimento daquele, ocorrido na data de 23/03/2017, bem assim a contratação/adesão de seguro a garantir a quitação do financiamento.

O banco autor apresentou impugnação ao fundamento de que o falecido estava em mora e o seguro prestamista não cobre o inadimplemento das parcelas.

Sobreveio a sentença que julgou improcedente o pedido da demanda, por entender que não houve a constituição em mora do devedor fiduciário, bem assim que a cédula se encontra quitada em razão da existência de seguro prestamista contratado junto ao financiamento do veículo.

No que tange a constituição em mora do devedor fiduciário, nota-se que a notificação extrajudicial enviada para tal finalidade, ao endereço constante do contrato, foi devolvida pelos Correios ao remetente com o carimbo de “mudou-se”, datado de 20/07/2016, ou seja,
antes do falecimento
do
de cujus
(Id. 152187655 - pág. 2).

O
§2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

A notificação extrajudicial tem de ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).

Consoante o entendimento do STJ, por força do princípio da boa-fé, norteador dos contratos, as partes devem agir com lealdade, cooperação e confiança recíprocas. Logo, é ônus do devedor comunicar a mudança de endereço ao credor e manter seu cadastro sempre atualizado.

Desse modo, a remessa da notificação extrajudicial ao lugar informado no contrato, mesmo quando não recebido sob a justificativa em referência, é suficiente para comprovar a mora e para a propositura da ação de busca e apreensão.

Registra-se, por oportuno, que no julgamento da Apelação n.
1000383-97.2020.8.11.0059,

com aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC, e
sta Egrégia Quarta Câmara
firmou o entendimento de que seria adotada a conclusão do STJ.

Nesse sentido:
Apelação Cível n. 1025302-90.2021.8.11.0003.

Dessa forma, é de ser reconhecida como válida a constituição em mora do devedor fiduciante quanto às parcelas inadimplidas do contrato de financiamento.

Por outro lado, quanto à aventada impossibilidade de o seguro prestamista quitar as parcelas do contrato de financiamento, não assiste razão o apelante.

Entendo que com a morte do devedor fiduciário e comprovação da existência de seguro prestamista contratado junto ao financiamento do veículo, as parcelas devidas deverão ser quitadas pela seguradora. Isso porque o inadimplemento das parcelas do financiamento não implica cancelamento automático do seguro prestamista, ainda que convencionado que o pagamento do prêmio do seguro será embutido nas prestações.

Registra-se ainda que o atraso no pagamento de parcelas do prêmio de seguro
somente exime a seguradora da obrigação de pagar a cobertura, caso ocorrido o sinistro, quando enviada prévia interpelação sobre a mora (Súmula 616 do STJ), o que não ocorreu quanto ao contrato de seguro
.

Nesse contexto a sentença:

“(...)
quando da contratação da Cédula de Crédito Bancário n. 003.945.181 (id. n. 4601282), constou no item “17.2” o pagamento de seguro, com pagamento do prêmio na quantia de R$ 485,33, que restou diluído no pagamento das parcelas. Mas a Seguradora, por seu turno, recebeu o valor integral imediatamente, o que implica dizer que o prêmio foi quitado.

Por sua vez, o Seguro Proteção Financeira – CDC Veículos – Apólice 900192 (id. n. 60519746), apresenta as seguintes informações:

‘Cobertura

*Morte [...]

Capital Segurado Morte ou Invalidez Permanente Total por Acidente
: pagamento do saldo devedor do contrato de financiamento limitado ao valor máximo indenizável de até R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), independente do número de contratos que o segurado possuir. [...]

Prêmio

R$ 485,33’

Diante dos argumentos acima coligidos, incontroversa a contratação do seguro prestamista e sua incidência na hipótese dos autos, sendo que cabe salientar que o Requerente Banco Bradesco S.A. é beneficiário do seguro prestamista (e habilitado para acionar o seguro, mesmo porque, o segurado faleceu). Assim, a responsabilidade pelo acionamento do seguro é do Banco Bradesco (ao menos de maneira concorrente, uma vez que não juntou a apólice, mesmo tendo todas as condições de fazê-lo), cuja responsabilidade de indenizar o Banco Bradesco é do Bradesco Vida e Previdência S.A., portanto, partes do mesmo grupo econômico.

Ademais, é de se verificar que o objeto do seguro era o SALDO DEVEDOR (até o limite de R$ 300 mil), sem qualquer exclusão indicando que somente haveria pagamento do saldo devedor posterior ao falecimento. Se o contrato de seguro nada diz, não cabe ao magistrado proceder interpretação restritiva, até porque, tal discussão envolveria a Seguradora que não é parte neste feito.

Com a ciência do falecimento do Requerido José Fabiano Pinheiro Cabral, compete ao Requerente Banco Bradesco S.A. postular diretamente pelo recebimento do seguro, considerando sua condição de beneficiário, não logrando êxito a tese sustentada pelo Autor no id. n. 25140515 de que o requerimento deveria ser solicitado pela Senhora Meire Dias da Conceição Cabral
”.

“(...)
SÃO OBJETOS CONTRATUAIS DISTINTOS A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO N. 003.945.181 E O SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA – CDC VEÍCULOS – APÓLICE 900192, SENDO QUE A MORA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO NÃO SE ESTENDE AUTOMATICAMENTE AO CONTRATO DE SEGURO
.

(...)
sendo o Segurado (Banco Bradesco S.A.) e a Seguradora (Bradesco Vida e Previdência S.A.) pertencentes ao mesmo grupo econômico, ainda que o valor do prêmio pelo Requerido José Fabiano Pinheiro Cabral fosse diluído no pagamento das parcelas ( valor do prêmio foi financiado pelo banco e recebido de imediato pela seguradora - tal como ocorre com o IOF), o mesmo já fora repassado pelo Segurado a Seguradora,
DE MODO QUE NECESSÁRIA PRÉVIA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA – CDC VEÍCULOS – APÓLICE 900192 PARA QUE FOSSE AFASTADA SUA INCIDÊNCIA
.

Assim, considerada a quitação do contrato de financiamento em questão pelo seguro prestamista, é caso de manter a sentença impugnada.

Por derradeiro, não há falar em preclusão consumativa para o recurso em razão da juntada das razões ter ocorrido após o protocolo do preparo, não restou demonstrada regularidade formal nesse ponto a ensejar o não conhecimento do Apelo.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

Majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023